Tribunal: TJPA
Processo: 0855297-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855297-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA AVELINO LEAL DA SILVA, ANA HILDA CAVALCANTE, ANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, ANA RUTH FERREIRA SANTANA, ANETE RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTO ANTONIO LISBOA CALDAS, CARLA CICALISE DE SOUZA NERY, CELIA MARIA JARDIM DE ALMEIDA, CRISLENE CAMPOS MIRANDA, EDILSA MARIA NAZARE LISBOA, EDINA LOBATO DE LIMA, EURIDES DE LIMA CARDOSO, HELOISA HELENA ROCHA CABRAL, JARA RADAI SOUZA DOS SANTOS, LILIAN DO SOCORRO CAMPOS RECA DE CARVALHO, LINDA MARA DOS SANTOS MOURA, LUCIANNE ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DA SILVA, LUCILEA MORAES DO ROSARIO, MARCIO CARLOS JARDIM DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO TELES DA SILVA, MARIA JOSE RIBEIRO SILVA, MARILEA MORAES SILVA, MARISABEL SILVA DE PAULA, NINA ROSA TORRES FREIRE, PAULO SERGIO GONCALVES, RAIMUNDA REIS DINIZ, RAIMUNDO CELIO CASTRO MENDES, RAIMUNDO SALES BARBOSA, ROSE MARIANE FRANCA LOBAO, ROSEMARY MONTEIRO SOARES, ROSIANE SARMENTO DOS SANTOS, SHEILA ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANTO, TANIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA, VALERIA CRISTINA LOBO MATOS, VANDA LUCIA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO HPS. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA PROPTER LABOREM. CONDICIONAMENTO À LOTAÇÃO/EXERCÍCIO EM UNIDADES DE SAÚDE. HABITUALIDADE IRRELEVANTE PARA ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA INSUFICIENTE PARA GERAR INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO EFETIVADA ANTES DA EC 103/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE IRREDUTIBILIDADE SOBRE PARCELA NÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vanda Lucia de Souza dos Santos e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação coletiva voltada ao reconhecimento e inclusão da Gratificação HPS nos proventos de aposentadoria, sob alegação de natureza remuneratória, pagamento habitual e incidência de contribuição previdenciária, em face do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Gratificação HPS possui natureza permanente e incorporável aos proventos ou caráter transitório/
propter
laborem condicionado ao exercício/lotação; (
ii
) estabelecer se a habitualidade no pagamento e a incidência de contribuição previdenciária geram, por si, direito à incorporação e reflexos na aposentadoria; (
iii
) determinar se há direito adquirido, segurança jurídica e proteção do art. 13 da EC nº 103/2019 quando não demonstrada incorporação efetivada antes da emenda; (
iv
) verificar se a exclusão da rubrica dos proventos configura redução remuneratória vedada pela irredutibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação HPS mantém natureza jurídica transitória e
propter
laborem quando seu pagamento permanece vinculado a condição fática/funcional, como lotação e exercício em unidades específicas, cessando com o desaparecimento da causa.

A habitualidade do recebimento não transmuta, por si só, verba condicionada em vantagem permanente incorporável, quando a disciplina normativa preserva o vínculo do pagamento à lotação/atividade/ônus.

A regulamentação municipal referida nos autos evidencia condicionamento do pagamento da rubrica à lotação em unidades municipais de saúde da SESMA e no HPSM (Decreto Municipal nº 34.108/1998), com restrições posteriores quanto à manutenção do pagamento e exigência de permanência nas unidades beneficiadas (Decreto nº 44.184/2004), reforçando o caráter não incorporável.

A premissa “contribuiu, logo incorpora” não se aplica automaticamente ao regime próprio, pois a incidência contributiva depende de enquadramento
legal da parcela como componente de base contributiva e não substitui previsão normativa específica de incorporação aos proventos.

A legislação municipal indicada pelos próprios agravantes distingue vantagens permanentes de vantagens transitórias não incorporadas, ao prever a exclusão, para fins de incidência, de “gratificações e outras vantagens de caráter transitório não incorporados aos vencimentos e proventos” (Lei Municipal nº 7.984/1999, com alterações da Lei nº 8.234/2003), e ao restringir a noção de remuneração a vencimento e gratificações/vantagens permanentes, afastando gratificações eventuais (Lei Municipal nº 7.502/1990).

A alegação de enriquecimento ilícito não cria direito à incorporação contra o desenho legal da rubrica, pois eventual desconto indevido demanda via própria e prova individualizada, não servindo como fundamento autônomo para tornar incorporável vantagem transitória.

O art. 13 da EC nº 103/2019 resguarda apenas parcelas decorrentes de incorporação efetivada até a entrada em vigor da emenda, não amparando pretensão de constituir judicialmente incorporação não demonstrada como já definitivamente implementada antes do novo regime.

A irredutibilidade protege apenas remuneração/proventos legalmente devidos, não configurando redução ilícita a exclusão de parcela que não integra legitimamente o padrão permanente dos proventos por ser condicionada ao exercício/lotação/ônus.

Parecer jurídico interno apontado pelos agravantes não possui força normativa para instituir incorporação quando o regime legal e regulamentar constante dos autos revela condicionamento do pagamento, além de haver referência a posicionamento interno divergente quanto ao tema.

Precedentes citados sobre gratificações
pro labore

faciendo
não afastam a regra aplicável ao caso, segundo a qual vantagens condicionadas ao exercício/lotação não se incorporam sem previsão legal específica e sem superação da condicionalidade que lhes dá causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação HPS, quando vinculada à lotação/exercício em unidades específicas de saúde, possui natureza transitória e
propter
laborem e não se incorpora aos proventos de aposentadoria sem previsão legal específica.

A habitualidade do pagamento e a incidência de contribuição previdenciária não geram, por si, direito à incorporação da gratificação aos proventos, sendo indispensável suporte normativo e compatibilidade com a natureza da parcela.

O art. 13 da EC nº 103/2019 protege apenas incorporações já efetivadas antes da emenda, não havendo direito adquirido à futura incorporação de vantagem condicionada.

A irredutibilidade não impede a exclusão, dos proventos, de verba não permanente e não incorporável, condicionada a circunstâncias de exercício/lotação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI; 7º, VI; 39, §3º e §9º; EC nº 103/2019, art. 13; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 7.502/1990 (
arts
. 52 a 54 e 62); Lei Municipal nº 7.781/1995; Lei Municipal nº 7.984/1999 (com alterações da Lei nº 8.234/2003); Lei Municipal nº 8.466/2005; Lei Federal nº 10.887/2004; Decreto Municipal nº 34.108/1998; Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (repercussão geral) (mencionado); STF, RE 1.225.330 RG, Tribunal Pleno (mencionado); STF, RE 949.293/RS-
AgR
, Segunda Turma (mencionado); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012027-96.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0864584-17.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-
31.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0855297-93.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:

VANDA LUCIA DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.

29446975
) interposto por

VANDA LUCIA DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS
contra decisão monocrática
(ID
28820207
)
que
negou provimento ao recurso de apelação interpostopara mantera sentença atacada
que
julgou
improcedentes os pedidos
de
incorporação da gratificação HPS

aos proventos de aposentadoria
.

Em suas razões,
os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a HPS teria sido paga de modo habitual e permanente, não ostentando caráter meramente temporário; (
ii
) que a incidência de descontos previdenciários sobre a rubrica evidenciaria sua natureza remuneratória, afirmando que verbas submetidas à contribuição previdenciária devem repercutir na aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, fazendo referência ao RE 593.068/STF (repercussão geral); (
iii
) que a supressão da parcela afrontaria o direito adquirido e a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), inclusive considerando a preservação do art. 13 da EC nº 103/2019, com eficácia prospectiva da vedação do art. 39, §9º, da CF; (
iv
) que a retirada da gratificação dos proventos implicaria redução remuneratória, violando a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 7º, VI, c/c art. 39, §3º); (v) que a legislação municipal invocada nas razões (Lei Municipal nº 7.502/1990 –
arts
. 52 a 54 e 62; Lei Municipal nº 7.984/1999 e alterações; Lei Municipal nº 8.234/2003; Lei Municipal nº 8.466/2005) e a Lei Federal nº 10.887/2004 respaldariam a tese de que a base contributiva abrange vantagens permanentes e que o recolhimento previdenciário geraria direito à percepção de benefícios; (vi) que haveria referência a posicionamento interno do órgão previdenciário municipal, mencionando parecer nº 172/2022 – PROJUR/IPMB, no sentido de que a HPS seria de caráter permanente e incorporável; e (
vii
) que existiriam precedentes sobre gratificações pro labore
faciendo
, citando julgados do STF (v.g., RE 1225330 RG, Tribunal Pleno, e RE 949.293/RS-
AgR
, Segunda Turma).

Requerem o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim de reconhecer o direito à incorporação da Gratificação HPS aos proventos, com reflexos em parcelas vencidas e vincendas; subsidiariamente, pleiteiam o recalculo dos proventos considerando as bases contributivas invocadas.

Contrarrazões no ID
30152607
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Na origem, trata-se de
ação coletiva na qual os autores pretendem o reconhecimento e a inclusão da Gratificação HPS nos proventos de aposentadoria, alegando natureza remuneratória e incidência de contribuição previdenciária.

A decisão monocrática, ao apreciar a apelação, negou-lhe provimento, mantendo a improcedência, sob o fundamento de que a Gratificação HPS possui natureza transitória/
propter
laborem, não sendo suscetível de incorporação.

No agravo interno, os recorrentes buscam a reforma da decisão, alegando que haver habitualidade e permanência do pagamento da referida gratificação, porém, tem-se que a tese de “habitualidade” não altera, por si só, a natureza jurídica da parcela.

Nos autos, a própria disciplina normativa invocada pela defesa evidencia que o pagamento do HPS/GIAAH está vinculado à lotação nas unidades municipais de saúde da SESMA e no HPSM, conforme regulamentação do Decreto Municipal nº 34.108/1998, além de ter sofrido condicionamentos posteriores, como o Decreto nº 44.184/2004, que restringiu a manutenção do pagamento a servidores efetivos ingressos por concursos até 1998 e condicionou o recebimento à permanência nas unidades beneficiadas.

Logo, ainda que percebida por longo período, a rubrica não se transmuta em vantagem incorporável se permanece dependente de condição fática/funcional
(lotação/atividade/ônus), típica das parcelas
pro labore

faciendo
/
propter
laborem, cujo pagamento cessa com o desaparecimento da causa.

Mesmo admitindo, em tese, a ocorrência de descontos, a conclusão pretendida (“contribuiu, logo incorpora”) não é automática no regime próprio.

A legislação municipal citada pelos próprios agravantes distingue vantagens permanentes daquelas transitórias não incorporadas: a Lei Municipal nº 7.984/1999, com alterações (Lei nº 8.234/2003), registra expressamente a exclusão, para fins de incidência contributiva, de “gratificações e outras vantagens de caráter transitório não incorporados aos vencimentos e proventos”.

Além disso, o conceito estatutário de “remuneração” na Lei Municipal nº 7.502/1990 restringe a integração às gratificações e vantagens de caráter permanente, ressalvando que vantagens/gratificações eventuais não integram a remuneração.

Portanto, a incidência contributiva (se existente) depende do enquadramento legal da parcela como componente de base contributiva e, sobretudo, não substitui a necessidade de suporte normativo para incorporação aos proventos.

Quanto ao argumento de “enriquecimento ilícito”, ele não conduz, por si, à incorporação da rubrica: eventual desconto indevido (matéria que, inclusive, exige prova individualizada de fichas/contracheques e critérios do RPPS) tem via própria de recomposição patrimonial, não servindo para criar vantagem incorporável contra o desenho legal da parcela.

Ademais, o
art. 13 da EC nº 103/2019 é invocado pelos agravantes para afirmar eficácia prospectiva da vedação do art. 39, §9º, CF.

Ocorre que, pela própria narrativa inicial, os servidores foram notificados de proventos sem a rubrica HPS após a EC 103/2019, o que revela que se pretende, aqui, constituir judicialmente a incorporação (e não preservar incorporação já “efetivada” antes da emenda).

E é justamente isso que o art. 13 ressalva: não se aplica a vedação do §9º do art. 39 às parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação efetivada até a data de entrada em vigor da emenda.

Ausente demonstração de incorporação pretérita definitivamente implementada nos proventos antes da EC 103/2019, não há direito adquirido a regime jurídico de futura incorporação de vantagem condicionada.

Ainda, é preciso consignar que a
irredutibilidade protege a remuneração/proventos legalmente devidos. Não se configura redução ilícita quando a
parcela não integra legitimamente o padrão permanente dos proventos, por se tratar de vantagem condicionada ao exercício/lotação/ônus, isto é, sem vínculo permanente.

Nesse sentido, inclusive, as contrarrazões destacam precedente no sentido de que não há falar em direito adquirido ou irredutibilidade quando a vantagem não integra o padrão remuneratório do cargo efetivo, por ser “parcela condicionada ao exercício de função específica”.

A
s
Leis municipais (7.502/1990, 7.984/1999, 8.234/2003, 8.466/2005) e Lei Federal 10.887/2004
citad
a
s, longe de amparar a tese recursal, reforçam o critério jurídico correto: somente vantagens permanentes compõem a remuneração-base e, quando se trata de incidência contributiva, há expressa exclusão de vantagens transitórias não incorporadas.

Exemplificativamente:

Lei Municipal nº 7.502/1990: remuneração = vencimento + gratificações/vantagens permanentes; vantagens/gratificações eventuais não integram a remuneração.

Lei Municipal nº 7.781/1995: institui a Gratificação HPS e delega ao Executivo os critérios de apuração/distribuição/fixação, o que se materializou por regulamentação vinculada à lotação e parâmetros específicos.

Lei Municipal nº 7.984/1999 (com alterações): exclui, para incidência, as “gratificações e outras vantagens de caráter transitório não incorporadas”.

Além disso, a regulamentação municipal evidenciada nos autos aponta o caráter condicionado do pagamento (lotação/permanência em unidade beneficiada), o que é incompatível com a pretendida incorporação automática.

Os
agravantes
mencionam
também
ter recebido resposta administrativa consubstanciada no parecer nº 172/2022 (PROJUR/IPMB) e afirmam que ele reconheceria permanência/incorporação.

Ainda que se admita essa leitura, parecer jurídico não tem força normativa para criar direito à incorporação se o regime legal e regulamentar da parcela revela condicionamento do pagamento à lotação/atividade (como demonstrado pela disciplina do Decreto 34.108/1998 e do Decreto 44.184/2004).

Some-se que os autos também registram a existência de parecer da Procuradoria do IPMB negando o direito ao HPS como documento de comprovação, o que
evidencia
, no mínimo, ausência de uniformidade interna apta a vincular o Judiciário.

Em derradeiro, o
s próprios agravantes citam julgados relacionados a gratificações e situações repetitivas.

Todavia, precedentes sobre gratificações
pro labore
não afastam a premissa basilar aplicável ao caso: vantagens condicionadas a circunstâncias de exercício/lotação, por não integrarem o padrão permanente do cargo, não se incorporam aos proventos sem previsão legal específica e sem superação da condicionalidade da causa geradora.

Aqui, como visto, a disciplina municipal constante dos autos aponta justamente essa condicionalidade (lotação/permanência em unidade beneficiada), o que impede a incorporação pretendida.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS
) .
LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. CONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT CRIADO POR
DECRETO .
IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZAS DISTINTAS DAS VERBAS. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER
LABOREM .
INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I .
CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu aos autores, servidores públicos municipais lotados em unidades de saúde da SESMA, o direito ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Decretos Municipais nº26.1844/1993 e nº44.1844/2004 e a Lei Municipal nº 7.781 1/1995 padecem de inconstitucionalidade;

(
ii
) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS ou se é possível sua cumulação sem configuração de bis in idem;

(
iii
) determinar se é possível a substituição da HPS pelo abono AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade;

(
ic
) analisar a possibilidade de cálculo da HPS com incidência sobre a gratificação de escolaridade;

(v) estabelecer se é cabível a incorporação da gratificação HPS aos vencimentos ou proventos dos
servidores .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação, sem violação ao
art
.
37, X, da CF/1988.

4. Eventual vício formal no Decreto nº 26.184/1993 foi superado com a edição da Lei nº 7 .781/1995, inexistindo inconstitucionalidade superveniente.

5. O Decreto nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir a gratificação HPS prevista em lei, em respeito ao princípio da hierarquia das
normas .

6. As verbas HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira é gratificação específica e transitória vinculada à atividade em unidades de saúde, enquanto a segunda é abono genérico de caráter indenizatório, sendo possível a sua cumulação sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou configuração de bis in idem.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga enquanto o servidor estiver em exercício nas unidades de saúde previstas, sem incorporação permanente, dada sua natureza
propter
laborem, consoante
o
o
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7 .502/1990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
desprovido .

9. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada para indeferir o pedido de incorporação da gratificação HPS aos vencimentos, mantendo-se seu pagamento apenas enquanto os servidores exercerem suas funções nas unidades de saúde da SESMA.

Teses de julgamento:

1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7 .781/1995, é válida e subsiste enquanto o servidor preencher os requisitos legais.

2. Decreto municipal não pode revogar lei, sendo inviável a substituição do HPS pelo Abono AMAT.

3 .
A cumulação do HPS com o AMAT é possível, por se
tratarem
de verbas de natureza e finalidade distintas.

4. A gratificação HPS possui natureza transitória e
propter
laborem, não gerando direito à incorporação definitiva.

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988,
arts
.
37, X e 59;

· Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53;

· Lei Municipal nº 7.781/1995;

· Decretos Municipais nº 26 .184/1993 e nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021 .8.14.0301, Rel.
Des .
Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95 .2023.8.14.0301,
Rel
.
Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07 .2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14 .0301, Rel. Des.
erson
">Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18 .08.2025;

· TJPA, Apelação Cível 0806251-77.2018.8 .14.0301, Relator (a):
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021;

· TJPA, Apelação Cível 0027717-49.2007.8 .14.0301, Relator (a):
erson
">Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/11/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00120279620158140301 31664631, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS
) .
LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. CONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT CRIADO POR
DECRETO .
IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZAS DISTINTAS DAS VERBAS. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu à autora, servidora pública municipal lotada em unidade de saúde, o direito ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no percentual de 100% sobre vencimento básico e gratificação de escolaridade, com valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Decretos Municipais nº26.1844/1993 e nº44.1844/2004 e a Lei Municipal nº 7 .781 1/1995 padecem de inconstitucionalidade;

(
ii
) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS ou se é possível sua cumulação sem configuração de bis in idem;

(
iii
) determinar se é possível a substituição da HPS pelo abono AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7 .781/1995 institui validamente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação, sem violação ao art. 37, X, da CF/1988.

4. O Decreto nº 44 .184/2004, que criou o Abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir a gratificação HPS prevista em lei, em respeito ao princípio da hierarquia das normas.

5. As verbas HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira é gratificação específica e transitória vinculada à atividade em unidades de saúde, enquanto a segunda é abono genérico de caráter indenizatório.

6 .
A cumulação das verbas não caracteriza bis in idem, uma vez que decorrem de fundamentos e finalidades diversas.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga enquanto o servidor estiver em exercício nas unidades de saúde previstas, sem incorporação permanente, dada sua natureza
propter
laborem.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Teses de julgamento:

1 .
A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é válida e subsiste enquanto o servidor preencher os requisitos legais.

2. Decreto municipal não pode revogar lei, sendo inviável a substituição do HPS pelo Abono
AMAT .

3. A cumulação do HPS com o AMAT é possível, por se
tratarem
de verbas de natureza e finalidade distintas.

4. A gratificação HPS possui natureza transitória e
propter
laborem, não gerando direito à incorporação
definitiva .

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988,
arts
. 37, X e 59;

· Lei Municipal nº 7.781/1995;

· Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44 .184/2004.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021.8 .14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público,
j .
03.02.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95.2023 .8.14.0301, Rel.
Des .
Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025;

· TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45 .2023.8.14.0301,
Rel
.
Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08 .2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08645841720218140301 31664615, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Diante do exposto,
conheço e nego

provimento
ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão
monocrática
por
seus próprios fundamentos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 0
9
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026